Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o índice SELIC, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das normas previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O ente recorrente alega, preliminarmente, que o curso do processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento da ação rescisória proposta nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, por força da relação de prejudicialidade entre os processos mencionados. 2.2. No caso o Juízo singular determinou a suspensão da expedição de precatório ou de RPV, com a condição de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada. Assim, a finalidade pretendida pelo Distrito Federal, que é a de obstar o cumprimento da obrigação de pagar, já está satisfeita. Por isso não subsiste interesse recursal em relação ao ponto.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como o único para os encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 3.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
4. A Resolução no 303/2019, editada pelo CNJ, tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionais, conferidas ao Conselho, de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais para a efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
5. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.